Tribunal: TJPA
Processo: 0808171-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808171-48.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CLOTHER ANIBAL DA GAMA RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COBRANÇA DE ITCMD. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA PERCEPÇÃO DO JUSTO RECEIO ALEGADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCMD COBRADO. FATO QUE ILIDE O INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA EXECUTÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.

EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastan Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CLOTHER ANIBAL DA GAMA RODRIGUES JUNIOR
visando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
, proc. nº
0000790-94.2017.8.14.0301
, movida pelo
ESTADO DO PARÁ
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte recorrente.

Em suas razões (id. 3468688), historia o agravante que se trata, na origem, de Execução Fiscal ajuizada contra si pelo Estado do Pará para a cobrança de suposta existência de crédito decorrente de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos – ITCMD, no importe de R$22.752,02 (vinte e dois mil e setecentos e cinquenta e dois reais e dois centavos).

Relata que, nos anos de 2010 e 2011, ele e a esposa realizaram reformas em seu imóvel, ocasião em que desembolsaram respectivamente a importância de R$ 78.347,21 (setenta e oito mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) e de R$160.165,70 (cento e sessenta mil e cento e sessenta e cinco reais e setenta centavos), valores estes que foram informados nas declarações do imposto de renda como doações da esposa ao autor.

Alega que se trata de mero erro material, vez que a informação foi preenchida no quadro de Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, quando deveria ter sido preenchida no quadro de Bens e Direitos, compondo o valor do imóvel, pois as benfeitorias agregaram valor no bem.

Informa que é casado sob o regime da comunhão universal de bens, tendo em vista que o matrimônio ocorreu sob a égide do Código Civil/1916, vínculo que permanece até os dias atuais, de modo que não há que se falar em doação entre cônjuges casados sob este regime.

Sustenta que, com base nas informações equivocadamente prestadas pelo agravante e sua esposa nas respectivas declarações de imposto de renda, a Fazenda Pública Estadual efetuou o lançamento do crédito tributário, sob a alegação de suposta “doação” da quantia de R$78.347,21 (setenta e oito mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) e de R$ R$160.165,70 (cento e sessenta mil e cento e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

Para comprovar o quanto alegado, anexou documentos.

Pleiteou, por fim, a suspensão liminar dos atos de execução e, ao final, a reforma integral de decisão agravada para que fosse colhida a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo a Execução Fiscal, ante a ilegalidade da exigência do tributo e a inexigibilidade do título executivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o presente recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, sustando os efeitos da decisão agravada (id. 3570481).

No id. 3831006, o agravado apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, no id. 3892141, eximiu-se de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção nos autos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento, passando a apreciar o mérito recursal nele formulado.

Sabe-se que a Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Entendimento esse consolidado pela súmula 393 do STJ, senão vejamos:

Súmula 393-STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou a ocorrência de nulidades absolutas é matéria sempre prejudicial ao cabimento da própria execução e deve ser examinada de ofício pelo juiz. Se a própria execução se mostra ilegítima e se ao juiz compete declarar o vício de ofício, não seria razoável que fosse instaurada a execução de modo a ensejar atos sérios de restrição ao patrimônio do executado (como a penhora), para só depois o executado poder, por meio de embargos, arguir que não havia sequer os requisitos mínimos para sua instauração.

Vale consignar também que a Constituição Federal inaugura a Seção IV, do Capítulo I (sistema tributário nacional), Título VI (da tributação e do orçamento), disciplinando a respeito dos impostos dos estados e do distrito federal, dentre os quais se insere o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens e Direitos (art. 155, I e §1º, da CF/88
[1]
).

No âmbito do Estado do Pará, a regulamentação do referido tributo vem consignada pela Lei Estadual nº 5.529/89, sendo que, quanto à situação considerada pela lei como necessária e suficiente para ocorrência do fato gerador (hipótese de incidência), o art. 1º da legislação estadual preleciona:

Art. 1º
O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:

I - a transmissão de bens ou direitos decorrentes da sucessão hereditária, legítima ou testamentária;

II - a transmissão por meio de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos, ainda que em adiantamento da legítima.

Com esteio nas premissas decorrentes da norma supra, verifica-se que, na hipótese sub examine, o Fisco Estadual procedeu à exação do ITCMD em desfavor do autor, apegando-se, para tanto, na declaração do imposto de renda pessoa física do contribuinte.

Contudo, o desenho dos autos demonstra, nos ids. 3468699 e 3468700 (fl. 39), documentos que ilidem a exigibilidade do crédito cobrado na Execução Fiscal, dada a inexistência do fato gerador do tributo, este só exigido em razão de erro material no preenchimento da declaração de IRPF, o que, em última análise, fere de morte o interesse processual na demanda executória, pois ausente o substrato fático necessário à correta subsunção da norma de incidência tributária.

Assim, cabível a Exceção de Pré-Executividade, pois versa sobre a carência da mencionada condição da ação, matéria cognoscível de ofício.

Com efeito, as provas pré-constituídas trazidas pelo agravante, quando da oposição da Exceção de Pré-Executividade, bem como a resposta do exequente (id.3468702 –fls. 161/165), corroboram a ausência de fato gerador para o multimencionado tributo, que só fora exarado em razão do preenchimento incorreto do IRPF.

Em sentido semelhante ao dos autos, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ITCMD – ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IRPF – Pretensão inicial do autor voltada à anulação de crédito de ITCMD lançado pela administração tributária em razão de suposta doação de bens omitida pelo contribuinte e apurada em análise de sua declaração anual do IRPF – admissibilidade – preenchimento equivocado da declaração do imposto de renda pelo contribuinte que confere presunção relativa de legitimidade do lançamento do ITCMD – presunção, contudo, afastada em confronto com os elementos de informação coligidos aos autos – comprovação do equívoco por parte do contribuinte, demonstrando-se a inexistência de doação que pudesse servir de hipótese legítima para a incidência do ITCMD – sentença de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda Estadual desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001228-87.2015.8.26.0318; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro: 10/02/2017)

Assim, é de rigor o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

À vista do exposto
, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e, diante disso, extinguo a ação de execução fiscal na origem, ante a inexigibilidade do título executivo por ausência do fato gerador do ITCD.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 155
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

§ 1.º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver

domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

Belém, 22/03/2021